Tribunal: STF
Processo: RE 1358929
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO EVIDENCIADA. NULIDADE DE PROVAS. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.616 (TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE - REJEIÇÃO - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E SEQUER QUESTIONADAS - ALEGAÇÃO DE QUE AS ARMAS SÃO UTILIZADAS COMO MEROS OBJETOS DE DECORAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - TIPICIDADE E DOLO PRESENTES - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS DE OFÍCIO - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a apreensão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. 2. Eventuais irregularidades porventura existentes na fase inquisitorial não possuem o condão de contaminar a ulterior ação penal. 3. Ainda que as armas apreendidas na residência do recorrente tenham sido recebidas como presentes e sejam utilizadas como objetos de decoração (situação não comprovada nos autos), o réu não pode manter armas de fogo em sua residência sem o devido registro. Em se tratando de uma garrucha e uma espingarda eficaz, é inequívoca a capacidade de ambas de pôr em risco a incolumidade de terceiros. Precedentes deste Tribunal. 4. A circunstância de estarem as armas desacompanhadas de munições não exclui a tipicidade do delito de posse irregular de arma de fogo, por tratar-se de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, não sendo exigido, pois, qualquer resultado naturalístico. Precedentes do STF e do STJ. 5. Evidenciado o excesso de rigor na fixação das penas-base, impõe-se, de ofício, a sua redução. 6. Recurso parcialmente provido” (e-doc. 11)



    2. O recorrente alega contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República e desrespeitada a “interpretação que lhe foi dada no julgamento do RE n. 603.616/RO (com repercussão geral reconhecida)” (fl. 2, e-doc. 16).



    Assevera tratar-se “de ação penal ajuizada em desfavor do recorrente, pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826103.



    Segundo narrado na exordial acusatória, no dia 26/11/2015, a Polícia Militar teria sido acionada, por meio de denúncia anônima, para apurar um suposto assalto que, em tese, estaria ocorrendo na residência do denunciado, Sr. Paulo César.



    Ao chegar no local, sem qualquer mandado judicial, os policiais militares pularam o muro e invadiram a residência do recorrente. Constataram, então, que não se tratava de qualquer tentativa de furto/roubo, mas que as duas pessoas que estavam dentro do imóvel, na realidade, eram funcionários da Construtora do acusado (EA Construtora) e realizavam obras no local, a pedido do próprio recorrente.



    Tudo isso foi confirmado pelo réu. Todavia, para espanto do recorrente, esse, de suposta vítima, transmudou-se em vilão, sendo preso em flagrante pelo delito de posse irregular de arma de fogo, pois os milicianos constaram que ‘na mesa de centro na sala, tinha 02 garruchas, e atrás do sofá, 02 espingarda’, conforme descrito no Auto de Prisão em Flagrante (…).



    Embora as armas fossem antigas e, claramente, utilizadas como adereços decorativos, o Ministério Público optou por mover a ação penal contra o recorrente.



    (…) Ao recorrente foi imposta a pena de um ano e dois meses de detenção em regime aberto, e mais 10 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviço comunitário e prestação pecuniária de 2 salários mínimos.



    Inconformado, o réu apelou. Todavia, seu recurso foi provido, apenas em parte, para que a pena final fosse reduzida para 1 ano de detenção. Diante do novo quantum de pena fixado, a reprimenda foi substituída por apenas 01 (uma) restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, sendo decotada a prestação pecuniária e mantida a prestação de serviços comunitários” (fls. 3 e 4, e-doc. 16).



    Argumenta que, “somente em casos excepcionais, mediante fundadas razões que devem ser justificadas a posteriori, a indicar a ocorrência de flagrante delito dentro da casa, que o policial poderá nela ingressar sem autorização judicial.



    (…) o que realmente justificou a invasão de domicílio, fato aliás descrito no próprio acórdão recorrido, foi mesmo a situação de flagrante constatada a posteriori.



    Entretanto, essa não é a ratio decidendi do RE n.º 603616/RO. Muito antes pelo contrário, essa Corte Suprema, com a nítida preocupação de proteger o núcleo da garantia da inviolabilidade do domicílio, com acerto, pondera que não é a simples constatação de flagrância que justifica o ingresso na casa, sem a devida autorização judicial.



    (…) no caso dos autos, o que existia antes de os policiais militares pularem o muro da residência do recorrente realizarem ‘adentramento tático’ (...)?



    Não havia sequer um inquérito em andamento ou investigação contra o recorrente. Na realidade, o que existia era uma suposta denúncia anônima, de que naquele local, estaria acontecendo um roubo/furto.



    Portanto, repisamos: o recorrente não era investigado por qualquer crime, mas sim supostamente vítima de um delito patrimonial. Chama ainda mais atenção o fato de o suposto assalto, que justificaria o ingresso dos policiais sem mandado judicial na casa, estar, em tese, ocorrendo às 10h20 da manhã, em plena luz do dia, horário esse que não é o típico dos delitos patrimoniais relativos a roubo/furto de residências” (fls. 8, 10-11, e-doc. 16).



    Pede “seja reformado o v. acórdão recorrido, por ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição da República, devendo ser reconhecida a nulidade de todo o processo criminal, posto que todo pautado em prova ilícita decorrente de violação de domicílio” (fl. 16, e-doc. 16).



    3. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou seguimento a esse recurso extraordinário em 20.9.2018:



    “Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Paulo César Ramos contra acórdão deste Tribunal, versando sobre provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão.



    O Supremo Tribunal Federal definiu a questão legal sub examine, ao julgar o RE 603.616, Tema nº 280, Relator Ministro GILMAR MENDES, publicado em 10/05/2016, recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria (…).



    Na hipótese dos autos, constato que o acórdão recorrido coincide com a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, devendo, portanto, ser negado seguimento ao recurso extraordinário, a teor do que dispõe o inciso I dos artigos 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil” (e-doc. 22).



    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo interno, ao qual a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargadora Mariangela Meyer Pires Faleiro, negou seguimento em 13.2.2019 (e-doc. 26).



    A condenação imposta transitou em julgado. O juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São João Del Rei/MG, em 14.10.2020, designou para 5.11.2020 audiência admonitória para o início do cumprimento da pena restritiva de direitos, imposta em substituição à pena de um ano de detenção à qual condenado o recorrente.



    4. A defesa impetrou neste Supremo Tribunal, em benefício do recorrente, o Habeas Corpus n. 193.691. Alegou “flagrante equívoco” na inadmissão do recurso extraordinário da defesa no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pois, no acórdão recorrido, proferido no julgamento do recurso de apelação da defesa, teria sido contrariada decisão com repercussão geral deste Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    Em 4.11.2020, deferi a medida liminar nesse Habeas Corpus n. 193.691, para suspender a audiência admonitória de 5.11.2020, às 13h45, designada para o início do cumprimento da pena restritiva de direito, imposta ao recorrente em substituição à pena privativa de liberdade, até o julgamento definitivo do habeas corpus.



    Em 7.12.2021, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 193.691, mas concedi a ordem de ofício, apenas para determinar que a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargadora Mariangela Meyer Pires Faleiro, reexaminasse a admissibilidade do recurso interposto, sem aplicação do precedente de repercussão geral, o qual, se viesse a ser enviado a este Supremo Tribunal, seria devidamente processado, para análise da coerência ou não com o paradigma.



    Mantive a suspensão da audiência admonitória designada para o início do cumprimento da pena restritiva de direito, imposta ao recorrente em substituição à pena privativa de liberdade, até o reexame dos requisitos de admissibilidade do recurso ou, se viesse a ser admitido, até o julgamento do recurso.



    Em 9.2.2021, foi realizado novo juízo de admissibilidade, sendo admitido o recurso extraordinário em análise na espécie (e-doc. 39).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou jurisprudência no sentido de que “A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016 – grifos nossos). 



    7. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, no julgamento da Apelação Criminal n. 10625.15.010742-7/001, Relator o Desembargador Eduardo Brum, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça estadual assentou:



    “(...) quanto à arguição preambular aduzida da Tribuna pela combativa defesa, no sentido de que seria ilícita a diligência policial que levou a cabo a apreensão das armas na residência do acusado, e, por conseguinte, sua prisão em flagrante, uma vez que efetuada sem prévia expedição de mandado judicial de busca e apreensão, verifico que tal prefacial não procede.



    (…) no caso em tela, restou comprovado nos autos que na data dos fatos a polícia militar recebeu uma denúncia anônima noticiando que ‘havia indivíduos, em um Fiat Uno vermelho’ invadindo a residência Paulo César Ramos, razão pela qual se deslocaram para o referido endereço, e, lá chegando, se depararam com ‘o referido veículo parado defronte a casa’, razão pela qual ‘se posicionaram de forma estratégica’, momento em que ‘todos os militares puderam ouvir o barulho que vinha do interior’ da residência, motivando, assim, a invasão do imóvel.



    Não há duvidas, portanto, de que havia fundadas razões devidamente justificadas (previamente, aliás) para que a Polícia Militar entrasse, mesmo desprovida de um mandado de busca e apreensão, na residência do ora apelante, uma vez que havia fortes indícios de que naquele momento estaria ocorrendo um crime dentro do imóvel, possivelmente um delito patrimonial.



    Ademais, a posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais militares a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal de contas, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º , inciso XI, da CR/1988 apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional” (fls. 3-5, e-doc. 11).



    8. É incontroverso nestes autos, portanto, sem necessidade de reexame de fatos e provas que pudesse atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, que os policiais ingressaram na residência do recorrente sem mandado. Tendo ingressado no imóvel, constataram não haver crime em andamento, mas lavraram o flagrante contra o recorrente, ao encontrarem as armas apreendidas, sem registro, “utilizadas como adereços decorativos”.



    Constatado outro crime, que não aquele objeto da diligência, os policiais lavraram o flagrante, evidenciando-se contrariedade ao decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito” (DJe 10.5.2016).



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido, declarando a nulidade do flagrante lavrado contra o recorrente e das demais provas derivadas dessa diligência, e determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de São João Del Rei/MG, na qual tramitou a Ação Penal n. 0625.15.010742-7, e ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São João Del Rei/MG, no qual tramita o processo de execução penal, avaliem o reflexo, na condenação imposta ao recorrente, da nulidade agora reconhecida e decidam como de direito.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de São João Del Rei/MG, na qual tramitou a ação penal ajuizada contra o paciente, ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São João Del Rei/MG, ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Desembargador Eduardo Brum, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator da Apelação Criminal n. 10625.15.010742-7/001, para tomarem ciência desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora